Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-23.2019.8.11.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-23.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO SEVERO BONFIM - CPF: 104.459.431-49 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), OLIMPIA RODRIGUES BONFIM - CPF: 771.914.041-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1000826-23.2019.8.11.0014 – Poxoréo.

Apelantes
:
Antônio Severo Bonfim e Olímpia Bonfim.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.”

(AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie.

Nesse contexto, a Súmula 581 do STJ, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1000826-23.2019.8.11.0014 – Poxoréo.

Apelantes
:
Antônio Severo Bonfim e Olímpia Bonfim.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Antônio Severo Bonfim e Olímpia Rodrigues Bonfim
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo, nos autos
da ação d cobrança
proposta pelo
Banco do Brasil S.A
.,
que julgou procedente o pedido inicial, para constituir de pleno direito o título executivo “Termo de Adesão ao Regulamento Cartão BNDS n. 055.302.299”, na importância de R$ 170.827,25 (cento e setenta mil

oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, recorrem os réus ora apelantes, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o crédito perseguido se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal L. T. Pereira & Cia Ltda. – EPP, da qual os demais executados são avalistas.

Seguem, sustentando a concursalidade do crédito e da sujeição aos ritos e efeitos da recuperação judicial, vez que o crédito é pré-existente ao pleito recuperacional, e, por isso deve se sujeitar ao plano de soerguimento da recuperanda.

Asseveram que o deferimento da recuperação judicial implica na novação dos créditos, defendendo a possibilidade de suspensão da execução em face da devedora principal e dos sócios e avalistas.

Advogam a existência de questão prejudicial entre a ação de recuperação judicial e a ação originaria, e, nesse sentido, postulam pela suspensão da execução inclusive em favor de sócios/avalistas e garantidores da devedora principal (em recuperação judicial), sob pena de não serem satisfeitas as finalidades próprias da recuperação judicial.

Pugnam pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n.198082495, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1000826-23.2019.8.11.0014 – Poxoréo.

Apelantes
:
Antônio Severo Bonfim e Olímpia Bonfim.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Banco do Brasil em face de Antônio Severo Bonfim e Olímpia Bonfim, objetivando o recebimento do crédito originário de Termo de Adesão ao Regulamento Cartão BNDS n. 055.302.299, no valor de R$ 170.827,25 (cento e setenta mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

Narrou na inicial que é credor dos réus em razão de operação bancaria firmada pela empresa L. T. Pereira & Cia LTDA, em instrumento contratual consistente no Termo de Adesão ao Regulamento ao Cartão BNDS, emitido em 12.08.13, para utilização do crédito de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), os quais não honraram com o saldo devedor constituído na operação.

Diz que o fato da devedora principal encontrar-se em regime de recuperação judicial, não impede o prosseguimento da presente demanda, tampouco induz suspensão ou extinção da ação ajuizada contra os seus coobrigados.

Decorrida a marcha processual, citados os réus, atravessaram petitório requerendo a suspensão do processo sob o fundamento de a empresa devedora encontrar-se em recuperação judicial. Requestaram pela sujeição do crédito junto ao feito recuperacional.

Saneado o feito, o autor postulou pelo julgamento antecipado da lide. Em seguida, o juiz singular proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para constituir em pleno direito
o título executivo “Termo de Adesão do Regulamento do Cartão BNDES nr. 055.302.299 – Operação 81863333.”, na importância de R$ 170.827,25 (cento e setenta mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)” e condenou os réus ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios fixando-os em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os réus, ora apelantes. Insurgem-se, sustentando que crédito perseguido se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal L. T. Pereira & Cia Ltda. – EPP, da qual os demais executados são avalistas, vez que o crédito é pré-existente ao pleito recuperacional, e, por isso deve se sujeitar ao plano de soerguimento da recuperanda.

Asseveram que o deferimento da recuperação judicial implica na novação dos créditos, defendendo a possibilidade de suspensão da execução em face da devedora principal e dos sócios e avalistas.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, a irresignação não prospera, porquanto, o simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, da devedora principal não importa na suspensão ou qualquer prejudicialidade no seguimento ou propositura da demanda em face dos coobrigados da recuperanda.

Deveras
, mister
se faz constar que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, essa figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no C. Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento. Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzido os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.”
(Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005 - negritei).

Dessa forma, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61, da Lei n. 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO.

1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.

2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.o 11.101/05
...”.
(AgRg no REsp 1374877/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015).

Visto isso, o artigo 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial preserva as garantias no que alude à possibilidade de seu titular exercer seu direito contra os coobrigados em geral.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ sobre terceiros garantidores,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1.

A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de

recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas

as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas,
podendo

o

credor

exercer

seus

direitos

contra

terceiros garantidores
,

e

impõe

a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 – negritei).

Para pôr fim à discussão, foi editada a Súmula 581, que dispõe:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Posto isso, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, não há o que se falar em extinção da presente ação de cobrança direcionada aos terceiros garantidores, codevedores ou devedores solidários pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se os demandados são também sócios da recuperanda ou não. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DOS CODEVEDORES AVALISTAS DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –
SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Perfilhando do entendimento da decisão recorrida, é iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.

A suspensão da execução prevista no art. 6°, caput, da Lei no. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial.

Ratificando a ilação acima, há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui agravantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.

A medida solicitada pelos agravantes não é possível, uma vez que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(RAI n.

1022102-16.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves. J. 28.02.24 - negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
” (REsp 1.333.349/SP).”
(RAI n. 1009436-17.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 - negritei)

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

Desta feita, à mingua da comprovação da supressão das garantias em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não há que se falar em extensão da novação aos réus.

Confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1885536/MT, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021 - negritei)

Com efeito, não há como valorar positivamente as alegações trazidas pelos apelantes, de forma que não se vislumbra minimamente a sua juridicidade ou relação com a dívida questionada.

Desprovido o recurso dos apelantes majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024